Tribunal: TJMT
Processo: 1021171-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021171-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), JESUS LANGE ADRIEN NETO - CPF: 097.718.321-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 784.842.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo. Agravo de instrumento em mandado de segurança preventivo. Extinção de autarquia municipal. Reestruturação administrativa.
Direito à
manutenção no cargo. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, no qual o agravante buscava garantir sua permanência no cargo de Diretor Ouvidor até o término do mandato estabelecido por Leis Complementares Municipais, não obstante a extinção da ARSEC e criação da nova autarquia Cuiabá Regula pela Lei Complementar Municipal
n.º
558/2025.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ARSEC e a criação da Cuiabá Regula configuram afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e legalidade, justificando a permanência do impetrante no cargo até o fim do mandato originário; e (
ii
)
verificar se há direito líquido e certo à manutenção no cargo ante a reorganização administrativa municipal regularmente aprovada pelo legislativo local.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei Complementar Municipal
n.º
558/2025 foi regularmente aprovada após trâmite legislativo adequado, com pareceres técnicos das comissões pertinentes, evidenciando exercício legítimo da competência do ente federado.

4.
Atos legislativos gozam de presunção de constitucionalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício insanável, o que não se verifica no presente caso.

5.
A criação de nova entidade reguladora com estrutura própria e novo regime jurídico, incluindo mandato específico para seus dirigentes, não configura continuidade institucional que assegure direito adquirido à função anteriormente ocupada.

6.
A alegação de desvio de finalidade e afronta à autonomia institucional carece de prova pré-constituída e depende de valoração subjetiva, incompatível com a via do mandado de segurança.

7.
A decisão agravada preserva o interesse público e assegura a continuidade dos serviços públicos regulados, não sendo cabível a intervenção judicial sem demonstração clara de ilegalidade ou abuso de poder.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXIX; 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no Ag 1433738/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
26.11.2019; STJ,
AgInt
no RMS 66.553/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
10.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos
autos do Mandado de Segurança Preventivo
n.º
1048021-10.2025.8.11.0041, que indeferiu pedido liminar voltado a impedir sua exoneração do cargo de Diretor Ouvidor da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC, pretendendo sua permanência na estrutura da nova entidade criada, denominada "Cuiabá Regula", com a manutenção integral de sua remuneração.

O agravante sustenta que foi regularmente investido no cargo, para mandato fixo de quatro anos, em dezembro de 2022, com fundamento nas Leis Complementares Municipais
n.º
275/2011 e n.º 374/2015, bem como na Lei Federal n.º 13.848/2019. Relata que, por meio da Lei Complementar Municipal
n.º
558/2025, publicada em 31.5.2025, o Prefeito Municipal extinguiu a ARSEC e
criou
a
nova
agência reguladora Cuiabá Regula, estabelecendo mandatos de apenas dois anos para os novos diretores.

Alega que a referida extinção da autarquia e a criação da nova entidade reguladora se deram com desvio de finalidade, como manobra política para interromper os mandatos em curso e permitir a nomeação de dirigentes alinhados ao atual chefe do Executivo, o que violaria princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, segurança jurídica e autonomia institucional.

A decisão agravada indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que não houve demonstração de
perigo de dano
e
probabilidade do direito
, prevalecendo, nesse juízo inicial, a presunção de legitimidade da norma municipal.

Inconformado, o agravante requer, no presente recurso,
a reforma da
decisão agravada
para concessão da liminar e determinação de
sua recondução ao cargo de Diretor Ouvidor da nova agência, com o restabelecimento de todos os seus direitos funcionais, inclusive vencimentos, sob pena de multa diária.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá, no sentido da legalidade da extinção da ARSEC e da criação da nova estrutura, com o argumento de que não se trata de exoneração “
ad nutum
”, mas da extinção do cargo e da entidade a ele vinculada. Sustenta que a estabilidade conferida pelo mandato fixo não confere direito adquirido à permanência em estrutura administrativa diversa, criada por novo ato legislativo dotado de presunção de legalidade, e que a pretensão do agravante carece de respaldo legal ou constitucional.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso. Em síntese, reconheceu a inexistência de direito líquido e certo à recondução automática do agravante à nova agência reguladora, tendo em vista a ausência de norma legal que assegure a sucessão dos mandatos em curso. Ressaltou que a criação da “Cuiabá Regula” configura nova estrutura jurídica, com regime próprio, sendo legítimo o exercício do poder discricionário do legislador local, desde que observado o devido processo legislativo, como se deu no caso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão controvertida consiste em analisar se a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a liminar no mandado de segurança preventivo, deve ser reformada para reconhecer o direito do agravante à manutenção no cargo de Diretor Ouvidor até o término do mandato originalmente conferido pelas Leis Complementares Municipais, não obstante a extinção da ARSEC e criação da Cuiabá Regula pela Lei Complementar
n.º
558/2025.

O agravante sustenta que a extinção da ARSEC e criação da Cuiabá Regula configuram manobra política destinada a interromper seu mandato, violando princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e legalidade, além de desrespeitar a autonomia institucional das agências reguladoras.

Contudo, da análise da documentação encartada nos autos, verifica-se que a Lei Complementar Municipal
n.º
558/2025 foi devidamente aprovada após regular trâmite legislativo. Conforme se depreende dos pareceres das comissões competentes juntados aos autos, houve discussão parlamentar adequada, com observância do devido processo legislativo constitucional.

O processo legislativo municipal encontra-se devidamente instruído, com pareceres técnicos das Comissões de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Constituição, Cidadania e Justiça, evidenciando o exercício legítimo da competência do ente federado para reorganizar sua estrutura administrativa.

Com efeito, cabe assinalar que a
tos normativos emanados do Poder Legislativo gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, princípio que só pode ser afastado por demonstração contundente e inequívoca de vício insanável.
Mesmo porque não pode o Judiciário intervir em atos da administração pública deliberadamente, sem que haja demonstração de flagrante violação legal.

Nesse sentido:

“É sabido que o controle judicial no campo político e diplomático é restrito, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em ato discricionário da administração pública, salvo na hipótese de flagrante violação dos princípios da legalidade e da isonomia
(...).
(STJ -
AgInt
no Ag: 1433738 ES 2017/0034052-7, Relator.: Ministro
N apoleão N unes M aia F ilho
, T1 -
Primeira T
urma
,
DJe
26.11.
2019)

A simples alegação de desvio de finalidade ou afronta à autonomia institucional demanda cognição aprofundada, incompatível com a cognição sumaríssima do mandado de segurança preventivo. Sem prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder, não há elementos suficientes para reconhecer, mesmo em análise sumária, a existência de direito líquido e certo à permanência no cargo.

A Lei Complementar
n.º
558/2025 não reproduz integralmente a estrutura da ARSEC, estabelecendo nova disciplina jurídica para a agência sucessora. A Cuiabá Regula possui características próprias, incluindo mandato de dois anos para seus dirigentes, o que revela não mera continuidade institucional, mas criação de novo ente regulador com regime específico.

A nova estrutura administrativa estabelecida não previu a continuidade automática dos mandatos anteriores, disciplinando de forma específica as condições de investidura dos novos dirigentes. Esta opção legislativa, dentro da margem de conformação do legislador municipal, não
configura, por si só, violação a direito adquirido ou ofensa aos princípios constitucionais invocados.

Como bem assinalado na decisão agravada, a extinção de uma autarquia e criação de outra com finalidades semelhantes constitui prerrogativa do poder constituinte derivado decorrente, no caso, do legislador municipal. Não há, em princípio, direito adquirido a estrutura organizacional específica ou forma determinada de exercício do poder regulatório.

Para a concessão da segurança, imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, assim entendido aquele que decorre de forma cristalina dos fatos e do direito aplicável, não demandando dilação probatória ou valoração subjetiva complexa.

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
A impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória, circunstância essa que afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas ou em meras suposições ou inferências
" (STJ,
AgInt
no RMS 66.553/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 10/12/2021).

No caso dos autos, a pretensão do agravante repousa sobre premissas que demandam valoração subjetiva quanto à existência de alegada
fraude legislativa e desvio de finalidade, elementos que não se compatibilizam com a via sumária do mandado de segurança preventivo.

A suspensão dos efeitos de lei municipal, enquanto não confirmada em cognição plena, compromete a previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas administrativas, prejudicando não apenas o órgão público, mas toda a coletividade interessada na prestação eficiente de serviços públicos regulados.

A manutenção da decisão agravada preserva o interesse público na continuidade dos serviços regulatórios, evitando solução de continuidade que poderia comprometer a prestação adequada dos serviços públicos delegados no município.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025